Tribunal: STF
Processo: HC 73567
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Revogação da prisão preventiva.
Insubsistência das razões da prisão preventiva decretada por
conveniência da instrução do processo. 3. Prisão preventiva decretada
em outro feito, enquanto em vigor a primeira decisão, por dois
fundamentos: conveniência da instrução e garantia da ordem pública. 4.
Prisão preventiva que se mantém. 5.Habeas corpus indeferido.